Tribunal: TJSP
Processo: 2221065-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão ao regime aberto - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Supressão de instância - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221065-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente BRUNO
CESAR GABRIEL VIEIRA, Impetrantes ANDRE ADRIANO DO NASCIMENTO
DA SILVA e GABRIELA VIEIRA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221065-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.443
2
Voto no 42.443
Habeas-corpus no 2221065-38.2020.8.26.0000
Comarca: Ibiúna
Juízo de origem: 2a Vara
Impte(s): André Adriano do Nascimento da Silva e Gabriela Vieira
de Camargo
Pacte(s): Bruno César Gabriel Vieira
Habeas corpus Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão ao regime aberto - O
presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de
progressão de regime, nem tampouco para acelerar
decisões relativas à execução de penas, uma vez que,
necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos - Supressão de instância - Ordem não conhecida.
Vistos.
Os Advogados André Adriano do
Nascimento da Silva e Gabriela Vieira de Camargo impetram o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Bruno César Gabriel
Vieira, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
da Comarca de Ibiúna.
Relatam os d. impetrantes, em
síntese, que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221065-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.443
3
9o, do Código Penal.
Afirmam que o paciente cumpriu o
lapso de 15 (quinze) dias da pena que lhe foi imposta, de 20/08/2020 a
04/09/2020, em estabelecimento prisional diverso do adequado para o
regime semiaberto.
Asseveram que o paciente possui
bom comportamento carcerário e atingiu o lapso temporal para a
progressão ao regime aberto aos 04/09/2020. Contudo, até a presente
data sequer foi formalizado seu processo de execução.
Acrescentam
que
foram
feitas
tentativas de requerimento da progressão de regime do paciente através
do processo originário e da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Porto Feliz, mas ainda não há conclusão de quem deve analisar o
processo de execução do paciente.
Pleiteiam, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente até o
julgamento do mérito do presente writ e, ao final, para que lhe seja
concedida a progressão ao regime aberto.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
191/193.
|A d. autoridade coatora prestou
informações (fls.196/198), anexando as cópias pertinentes (fls. 200/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221065-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.443
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer à fls. 30/33, manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai dos autos, o
paciente foi condenado a cumprir pena de cumpre pena de 3 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto.
A guia de execução definitiva foi
expedida às fls. 148/149 dos autos e o processo de execução do réu
tramita na forma física sob no 1.210.193 e está em trânsito para a vara
das Execuções Criminais da Comarca de Itu, responsável pelos
sentenciados presos no CPP de Porto Feliz.
Conforme reiteradamente decidido, o
habeas corpus não é meio idôneo para análise do pedido de progressão
de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de
penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos
objetivos e subjetivos, sob pena de supressão de instância.
“O habeas corpus não se presta ao
exame de questão relativa à progressão de regime prisional situada no
domínio dos fatos” (STJ - RSTJ 28/175 in “Código de Processo Penal
Interpretado”, JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Ed. Atlas, 11a. ed., pg.
1.693).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221065-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.443
5
Nesse sentido:
“O HABEAS CORPUS é meio
impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da
reprimenda,
tendo
em
vista
a
incabível dilação probatória que se
faria
necessária
ao
exame
da
presença dos requisitos exigidos
para a concessão das benesses
legais. Ordem denegada” (STJ,
Habeas Corpus n°. 28076/RJ Relator
Ministro GILSON DIPP).
Ademais, eventual inconformismo
diante da decisão do MM. Juízo das Execuções enseja recurso de agravo
em execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84, não servindo
o habeas corpus como substitutivo da via recursal.
Em suma, o habeas corpus não se
presta a analisar ou acelerar pedido relativo à progressão de regime,
sendo certo que o paciente deveria aguardar a manifestação do MM Juiz
das Execuções Criminais, competente para a hipótese, quanto a tais
benefícios.
Confira-se:
“O habeas corpus, impetrado como
substitutivo de recurso, revela sua
utilização
indevida
e
deve
ser
combatido, sob pena de banalização
da garantia constitucional, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221065-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42.443
6
mais quando não há teratologia a
eliminar, como no presente caso.”
(HC 445.671-SP, jul. 19/06/2018,
Relatoria Ministro Félix Fischer).
De rigor que a questão contida na
impetração seja submetida, a princípio, ao competente Juízo das
Execuções, com eventual recurso para esta Corte.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE da impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator